Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS ANTERIORES. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 486, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO QUE FACULTOU A COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A comprovação do recolhimento das custas finais relativo a demandas semelhantes e propostas anteriormente é documento essencial à propositura da ação. Desse modo, uma vez não comprovado o recolhimento, mesmo após a oportunidade para emenda da inicial, mostra-se correta a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.